Tribunal: TJMT
Processo: 1042215-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042215-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), BALTAZAR REIS DA MAIA - CPF: 488.709.781-68 (AGRAVANTE), EDMUNDO ALVES MARQUEZAM - CPF: 241.714.171-04 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES BARBOSA SILVA - CPF: 395.569.131-49 (AGRAVANTE), JOSE TRAVA - CPF: 178.956.001-25 (AGRAVANTE), FLORISVAL MARTINS ROMA - CPF: 207.975.751-20 (AGRAVANTE), HOTILANO FERREIRA - CPF: 361.718.246-15 (AGRAVANTE), MANOEL LEMES DO PRADO - CPF: 246.287.941-20 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA PAGLIUCA - CPF: 241.648.521-00 (AGRAVADO), ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR - CPF: 004.737.431-40 (ADVOGADO), RENATA ANGELICA NUCCI BELOTE - CPF: 145.702.128-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. REVELIA. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Ação Regressiva de Cobrança que, reconhecendo a ausência dos réus à audiência de instrução e julgamento, decretou a revelia com fundamento no art. 344 do CPC e determinou o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, apesar da existência de contestação tempestivamente apresentada nos autos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência da parte ré à audiência de instrução e julgamento, após contestação tempestiva, autoriza a decretação dos efeitos materiais da revelia, com presunção de veracidade das alegações de fato formuladas na petição inicial.

III. Razões de decidir

O art. 344 do CPC condiciona a revelia à ausência de contestação. Apresentada defesa tempestiva, instaura-se o contraditório e tornam-se controvertidos os fatos articulados na inicial, afastando-se a incidência da presunção legal de veracidade.

A ausência injustificada à audiência de instrução não possui o condão de converter defesa regularmente apresentada em revelia material. A sanção processual cabível restringe-se à preclusão quanto à produção das provas dependentes do ato, especialmente prova oral, não implicando desconsideração da contestação.

O julgamento antecipado, se cabível, deve observar o conjunto probatório existente, incluindo os fundamentos fáticos e jurídicos deduzidos na contestação, sob pena de esvaziamento do contraditório substancial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido
.

Tese de julgamento:
“1. A contestação tempestiva afasta a incidência do art. 344 do CPC, ainda que o réu deixe de comparecer à audiência de instrução e julgamento. 2. O não comparecimento injustificado à audiência enseja, quando cabível, apenas preclusão probatória, não autorizando a decretação dos efeitos materiais da revelia.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 344, 355, I, e 385, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.732.807/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.02.
2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1042215-20.2025.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião que, em Ação Regressiva de Cobrança, reconheceu
a
revelia dos requeridos, nos termos do art. 344 do
CPC
, e determinou o julgamento antecipado da lide conforme o art. 355, I, do CPC.

Os agravantes alegam que foi designada audiência de instrução e julgamento, mas não compareceram por razões já expostas em embargos de declaração, no entanto, há contestação nos autos, apresentada tempestivamente, o que afasta a revelia material consignada no art. 344 do CPC.

Asseveram que a jurisprudência dos tribunais e do STJ é pacífica quanto ao caráter relativo dos efeitos da revelia e à necessidade de exame crítico do conjunto dos autos.

Pontuam que o CPC não prevê que a ausência do réu à audiência, depois de contestar, possa se converter em revelia material, sendo o máximo admissível a preclusão probatória, e ainda assim, não impede o julgador a buscar a verdade, principalmente em matéria de direito, como é o caso.

Argumentam que há fatos relevantes controvertidos, especialmente quanto à ausência de condenação nas vias administrativas pelo TCE/MT, que foram impugnados na contestação e cuja prova seria produzida em audiência.

Invocam precedente do STJ (REsp no 1.732.807/RJ) que assentou que a "presunção de veracidade decorrente da revelia apenas atinge às questões de fato", não autorizando a automática procedência do pedido.

Narram que o prosseguimento do feito com presunção de veracidade equivale a retirar deles a oportunidade de ver apreciadas suas alegações com base em prova produzida sob o crivo do contraditório.

A
ntecipação da tutela recursal
deferida (Id.
331974897
).

Contraminuta no Id.
341909891
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de decretação dos efeitos materiais da revelia em desfavor de réu que apresentou contestação tempestiva, mas que deixou de comparecer à audiência de instrução
e julgamento.

O instituto da revelia, previsto no artigo 344 do
CPC
, opera-se quando o réu
não apresenta contestação.
Vejamos a redação da norma:

"Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor."

No caso concreto, é incontroverso que os agravantes apresentaram contestação tempestiva (conforme reconhecido pelo próprio juízo
a quo
na decisão de embargos). Uma vez contestada a ação, instaurou-se o contraditório, tornando os fatos controvertidos e afastando, por consequência lógica e legal, a incidência do art. 344 do CPC.

A ausência da parte à audiência de instrução e julgamento não tem o condão de anular a defesa técnica já apresentada, nem de transformar em verdade absoluta os fatos alegados pelo autor, sob pena de violação frontal ao devido processo legal e à ampla defesa.

A sanção processual para o não comparecimento injustificado da parte à audiência de instrução, quando não se trata de depoimento pessoal sob pena de confissão (hipótese expressamente afastada pelo juiz singular na decisão dos embargos), restringe-se à
preclusão temporal
quanto à produção das provas que dependiam
daquele ato (como o depoimento pessoal e a oitiva de testemunhas arroladas pela parte ausente).

O Juízo
a quo
, ao afirmar nos embargos de declaração que
"a conduta processual (...) atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial"
, criou uma penalidade não prevista em lei para a hipótese. Se a matéria comporta julgamento antecipado (art. 355, I, CPC), este deve ser feito com base no conjunto probatório já existente (documentos e teses da contestação)
.

Ressalte-se que, embora o agravado alegue em contrarrazões a "desídia processual" dos recorrentes, tal comportamento enseja apenas a perda da oportunidade de produzir prova oral ou de influir pessoalmente no convencimento do juiz naquele ato específico, mas
não
pode implicar
na desconsideração da
contestação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA REVELIA DA RÉ, AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL, POR NÃO TER APRESENTADO
CONTESTAÇÃO .
AFASTADA. A EMPRESA DO MESMO CONGLOMERADO ECONÔMICO POSSUI LEGITIMIDADE PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO EM NOME DA AGÊNCIA. 2. NÃO COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO .
SITUAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA REVELIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NESTE SENTIDO. 3. NÃO COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO .
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. MEDIDA QUE NÃO IMPLICA A PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DOS PEDIDOS.
1.Muito
embora não tenha constado na peça o nome de BANCO DO BRASIL
S .
A., inscrito
no CNPJ sob no 00.000.000/0001-91 e Agência do BANCO DO BRASIL
S .A
, inscrito no CNPJ sob o no 00.000.000/5810-62, trata-se de pessoas do mesmo conglomerado econômico, sendo que aquele tem legitimidade para responder a demanda. Revelia afastada, ante a apresentação de
contestação .
2..
O não comparecimento das rés na audiência de instrução e julgamento, não configura revelia, já que tal situação não está prevista no artigo 344, do Código de Processo Civil, o qual trata do tema.3. O não comparecimento injustificado da parte intimada para depoimento pessoal à audiência de instrução e julgamento, enseja a aplicação da pena de confissão ficta (art. 385, § 1o), que, contudo, não implica, por si só, na presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pela parte adversa, devendo o magistrado analisar o contexto probatório dos autos .Apelação Cível não provida.

(TJ-PR 00018570820218160137 Porecatu, Relator.:
Jucimar

Novochadlo
, Data de Julgamento: 20/05/2023, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/05/2023)

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso
para reformar a decisão agravada, afastando a decretação de revelia e seus efeitos materiais (presunção de veracidade),
devendo
a demanda
prosseguir, reconhecendo-se apenas a preclusão do direito dos agravantes à produção da prova oral que seria realizada na audiência em que se ausentaram, devendo o julgamento da lide considerar os elementos de defesa já constantes nos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026